Tribunal: CARF
Processo: 10140.721755/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721755/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.754 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CENIR CAMPOS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721755/2011-61
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.754 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721755/2011-61

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 35/42) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2009 (fls. 26/31), onde se constatou:
A) Dedução Indevida com Dependentes de R$ 4.967,64.
B) Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 7.776,87.
C) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 8.715,00.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 5.656,97 em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 224,52.
A interessada ingressou com impugnação em 02/12/2010 (fls. 02/04), por intermédio de
seu procurador (fls. 05/06), com os argumentos a seguir sintetizados.
Preliminarmente esclarece que sempre foi nominada Cenira Campos dos Santos e
posteriormente Cenira dos Santos Jesuíno, mas após vários anos descobriu que
legalmente estava registrada como Cenir dos Santos, o que a obrigou a alterar sua
identidade. Informa contudo que o seu nome no registro de seus filhos não foi corrigido.
Expõe que, na condição de avó paterna de João Pedro Vargas Jesuíno, Marcus Vinícius
Vargas Jesuíno e César Augusto Vargas Jesuíno e considerando a aposentadoria que
recebe, resolveu custear as despesas escolares dos mesmos no Colégio Osvaldo Tognini
e agregá-los junto à CASSEMS - Previdência do Governo de Mato Grosso do Sul.
Acrescenta que o contrato de prestação de serviço foi firmado com o colégio pelo pai
dos menores mas que os pagamentos eram por ela realizados através de cheques, débitos
em conta e dinheiro. Alega que buscou os comprovantes junto ao estabelecimento de
ensino mas não foi possível a localização dos documentos.
Afirma que não realizou declaração indevida e que os fatos podem ser comprovados
através do extrato emitido pelo colégio bem como pela declaração firmada pelo
responsável do contrato.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Somente poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas na
legislação de regência, desde que comprovada esta condição através de documentação
hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte as
despesas com instrução própria e de seus dependentes devidamente comprovadas.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) seus netos são seus dependentes;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.754 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721755/2011-61

a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
b) a multa aplicada é indevida em razão de não ter existido má-fé ou qualquer
atitude de fraudar o fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e, quanto a este aspecto, deve ser conhecido.
Entretanto, no que diz respeito à aplicação da multa, não há como acolhê-lo eis
que se trata de matéria inteiramente nova, não apresentada quando de sua impugnação, restando
assim preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.754 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721755/2011-61

instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Portanto, conheço em parte o recurso voluntário da Recorrente, por preclusão.

Do Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Cumpre registrar, inicialmente, que não se pode extrair dos autos ou dos sistemas da
RFB a data de ciência do presente lançamento. . Não obstante, tendo em vista que a
contribuinte apresentou impugnação demonstrando ter pleno conhecimento das
infrações que lhe foram atribuídas, concluo pela tempestividade da mesma de forma a
garantir o seu direito à ampla defesa.
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do RIR/99. Saliente-se
que o valor individual previsto para o ano calendário 2008 era de R$ 1.655,88, nos
termos da Lei 9.250/95, art. 8o, II, "c", com redação dada pela Lei 11.482/07.
No caso em tela a autoridade fiscal glosou os três dependentes informados na
declaração em exame (fls. 27). A contribuinte contesta o lançamento alegando que são
seus netos e que custeia despesas com saúde e educação dos mesmos. Deve-se
esclarecer, contudo, que somente pode ser considerado dependente na Declaração de
Ajuste Anual o neto até 21 anos do qual o contribuinte detenha a guarda judicial, de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, ou maior até
24 anos cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau,
nos termos do art. 77, §1o, V e §2o do RIR/99. Como nenhum documento foi juntado
aos autos para comprovar a guarda judicial dos menores declarados, mantém-se a
dedução indevida de dependentes apurada no lançamento.
Quanto à dedução de despesas com instrução, prevista no art. 81 do RIR/99 e cujo
limite anual para o ano calendário 2008 era de R$ 2.592,29, verifica-se que os
pagamentos declarados pelo sujeito passivo referem-se à educação de César Augusto
Vargas Jesuíno, Marcus Vinícius Vargas Jesuíno e João Pedro Vargas Jesuíno (fls. 29),
dependentes cuja glosa fora mantida no presente julgamento. Assim, tendo em vista que
somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes e de seus alimentandos quando realizadas
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
mantém-se a glosa efetuada no lançamento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, disciplinada pelo art. 80 do RIR/99, a
autoridade fiscal procedeu à glosa de parte do valor declarado para a MS-
Prev/CASSEMS (R$ 6.000,00) com base no comprovante de rendimentos apresentado
pela contribuinte e do valor declarado para a DI Imagem (R$ 2.715,00) por falta de
comprovação (fls. 39/40).
No que se refere à CASSEMS, o demonstrativo juntado à defesa (fls. 08) indica o valor
total de R$ 2.295,28 pago pela impugnante no ano calendário 2008 referente às
contribuições de César Augusto Vargas Jesuíno, Marcus Vinícius Vargas Jesuíno e João
Pedro Vargas Jesuíno, dependentes não restabelecidos neste julgamento, e de Ismael
dos Santos Jesuíno Duque, não informado como dependente na declaração em exame.
Assim, considerando que apenas podem ser deduzidas as despesas médicas do
contribuinte, de seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.754 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721755/2011-61

cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, nos termos
do art. 80, §1o, II e §5o do RIR/99, mantém-se a glosa efetuada no lançamento.
Também deve ser mantida a glosa da despesa com a DI Imagem, haja vista que nenhum
documento foi juntado aos autos pela interessada para comprovar o pagamento
declarado. Vale lembrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do
art. 73 do RIR/99 e que cabe ao contribuinte apresentar em sua defesa todos os
documentos necessários à comprovação de suas alegações, conforme disposto no art. 56
do Decreto no 7.574/11.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 76
DF CARF MF
Original